Tribunal: STF
Processo: HC 260477
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Ministro Presidente desta Corte, que negou seguimento ao ARE nº 1.556.180/MG.



    Alega o impetrante que o paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal.



    Sustenta, em síntese, que “o Ministério Público se negou a oferecer proposta de ANPP de maneira imotivada”, bem como foram recusados os pedidos de suspensão condicional do processo e de transação penal sem fundamentação idônea.



    Requer, ao final:



    “1. LIMINARMENTE, a suspensão do processo criminal nº 5000368- 21.2022.8.13.0193 (ARE 1556180), em trâmite perante o eg. STF até julgamento final do presente writ, evitando-se a prática de atos irreversíveis, inclusive eventual condenação ou restrição de liberdade e direitos; 



    2. NO MÉRITO, a concessão da ordem para: 



    a) Reconhecer o constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora; 



    b) Seja concedida ordem ao presente writ, reconhecendo-se a plena possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, transação penal ou acordo de não persecução penal, remetendo os autos à origem para que o MPMG possa regularizar tal pendência ou então à colenda PGR, mediante reconhecimento da nulidade absoluta, remetendo-se os autos à origem para ao ponto viciado no caos em tela (recebimento da denúncia);”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, observo que o impetrante aponta como autoridade coatora o Ministro Presidente desta Corte. Nesse sentido, ressalto o posicionamento cristalizado do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses.



    Cito recentes julgados, a título de exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”; (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20)  



    “HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO;” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606). II – O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de seus membros, a incidir a referida Súmula 606. III – Agravo regimental improvido” (HC 244.928 AgR/PA, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 26/9/2024).



    Ademais, deve-se relembrar o enunciado da Súmula nº 606/STF:  



    Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso;



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente